Tribunal: TJDFT
Processo: 0727931-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao contraditório e ampla defesa, em especial à bilateralidade de audiência, faculto ao agravado, representado pela Curadoria de Ausentes manifestar-se quanto aos termos do despacho de ID 20179863. Prazo: 10 (dez) dias, considerado o benefício de prazo em dobro conferido à Defensoria Pública. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de outubro de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403